Tribunal: TJBA
Processo: 8000069-22.2022.8.05.0126
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8000069-22.2022.8.05.0126 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: YURI ALVES DOS SANTOS Advogado(s): BENNET COSTA SILVA, KAYO FERRAZ DA SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMENTA PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INDIVÍDUO CONDENADO EM PRIMEIRO GRAU PELA PRÁTICA DOS CRIMES INSERTOS NO ART. 33, LEI N. 11.343/06, ART. 12, LEI N. 10.826/03 E 180, CP. PRELIMINAR. PEDIDO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIA AFEITA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO. ART, 66, III, “f”, LEP. MÉRITO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO AGENTE POR TRÁFICO DE ENTORPECENTES E RECEPTAÇÃO FINCADO EM INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AFASTADO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS POR AUTO DE EXIBIÇÃO E APREENSÃO, LAUDOS PERICIAIS E DEPOIMENTOS POLICIAIS HARMÔNICOS E IDÔNEOS. INVIABILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DO ART. 33, LEI N. 11.343/06 PARA O DELITO DO ART. 28, LEI N. 11.343/06. QUANTIDADE, VARIEDADE DOS ENTORPECENTES, PETRECHOS E CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO QUE CONDUZEM À CONCLUSÃO DE TRAFICÂNCIA IN CASU. REQUERIMENTO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA RECEPTAÇÃO DOLOSA PARA CULPOSA (ART. 180, § 5º, CP) NO CENÁRIO DE FUNDO. RECHAÇADO. APREENSÃO DE BICICLETA FURTADA EM PODER DO ACUSADO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA ORIGEM LÍCITA DO BEM. INFORMAÇÃO DE QUE TERIA ADQUIRIDO O ITEM NAS MÃOS DE TERCEIRO POR QUANTIA IRRISÓRIA DE R$ 100,00. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NESTE PARTICULAR. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SOBRE O ASSUNTO. PROCEDIDA À ABSORÇÃO, DE OFÍCIO, DO CRIME DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO PELO TRÁFICO DE DROGAS, COM A INCIDÊNCIA DA MAJORANTE PREVISTA NO ART. 40, IV, DA LEI N. 11.343/06. ARMA DE FOGO ENCONTRADA NO MESMO CONTEXTO DOS TÓXICOS. PRESUNÇÃO JURISPRUDENCIAL QUE A POSSE SERIA PARA ASSEGURAR A MERCANCIA DE SUBSTÂNCIAS PROSCRITAS. INCIDÊNCIA DA TESE FIRMADA NO TEMA REPETITIVO N. 1.259 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO, E, QUANTO À EXTENSÃO CONHECIDA, NÃO PROVIDO. RECONHECIDA, DE OFÍCIO, A INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, IV, DA LEI N. 11.343/06, EM DETRIMENTO DO CONCURSO MATERIAL ENTRE O CRIME INSERTO NO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06 COM AQUELE ELENCADO NO ART. 12, LEI N. 10.826/03. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de apelação criminal interposta em face de sentença prolatada pelo MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Itapetinga/BA que condenou o acusado pelos crimes capitulados nos artigos 33 da lei n. 11.343/06, 12, caput, da Lei n. 10.826/2003 e art. 180, caput, CP em concurso material. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a admissibilidade do pleito de gratuidade judiciária; (ii) analisar a suficiência do conjunto probatório para embasar a condenação pelos crimes de tráfico de drogas e receptação dolosa; (iii) examinar a possibilidade de desclassificação do crime de tráfico de drogas para a figura do art. 28 da Lei n. 11.343/06; (iv) apreciar a possibilidade de desclassificação da receptação dolosa para a modalidade culposa (art. 180, § 5º, CP); e (v) analisar se é cabível a incidência do tema repetitivo n. 1.259, STJ ao caso. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Não se conhece do pedido relativo à concessão de gratuidade da justiça porque processar o requerimento em questão ensejaria supressão de instância. O órgão com atribuição para decidir sobre o pedido de assistência judiciária gratuita é o Juízo da Execução, o qual, diante de circunstâncias concretas, poderá verificar a hipossuficiência econômica do agente e outorgar-lhe o favor insculpido nos arts. 5º, LXXIV da Constituição Federal de 1988 e 98 do CPC. 4. A materialidade delitiva do crime de tráfico de drogas restou solidamente demonstrada pelo Auto de Exibição e Apreensão, pelo Laudo de Constatação e de Exame Pericial; enquanto a materialidade da receptação dolosa foi comprovada pelos Termos de Declarações da vítima e de Entrega/Restituição do bem como pela Nota Fiscal/DANFE. Já a autoria dos referidos delitos foi corroborada pelos depoimentos firmes e detalhados dos policiais militares, prestados tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, declarações do proprietário da bicicleta furtada que foi encontrada com o acusado e a parcial confissão do réu/apelante sobre a propriedade dos entorpecentes, da arma de fogo e da aquisição do bem na mão de terceiro por valor ínfimo. 5. A versão defensiva de que as drogas seriam para uso próprio é inconsistente e não encontra respaldo nos autos considerando a quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos (49g de maconha, 44g de cocaína e 43g de crack), a presença de petrechos como balança de precisão e embalagens, além da arma e munições, indicando inequivocamente a prática do tráfico de drogas por parte do apelante. Assim, é inviável proceder à desclassificação do tráfico de drogas para a conduta do art. 28 da Lei n. 11.343/06 in casu. 6. A desclassificação para receptação culposa (art. 180, § 5º, CP) é incabível no cenário dos autos, tendo em vista as circunstâncias da aquisição da bicicleta encontrada com o acusado por valor muito abaixo do de mercado (R$ 100,00), adquirida nas mãos de pessoa desconhecida e sem documentação de origem, o que gera presunção da ciência acerca da ilicitude do bem. No crime de receptação, a apreensão do bem objeto de crime em poder do agente transfere à defesa o ônus de comprovar a origem lícita ou a conduta culposa, incumbência esta da qual o acusado não atendeu. 7. Havendo a apreensão de arma de fogo no mesmo contexto da traficância – como ocorreu no cenário dos autos –, é imperioso o reconhecimento da absorção do crime inserto na Lei n. 10.826/03 pelo comércio de entorpecentes, como determina o tema repetitivo n. 1.259, STJ. 8. Reconhecida, de ofício, a absorção do ilícito de posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei n. 10.826/03) pelo delito de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/06), com a incidência da majorante prevista no art. 40, IV, da Lei n. 11.343/06, aplicando-se o Princípio da Consunção. IV. DISPOSITIVO Recurso parcialmente conhecido e, quanto à extensão conhecida, não provido. Reconhecida, de ofício, a incidência da causa de aumento do art. 40, IV, da Lei n. 11.343/06, em detrimento do concurso material do tráfico de entorpecentes (art. 33, Lei n. 11.343/06) com o crime do art. 12 da Lei n. 10.826/03. Dispositivos relevantes citados: CRFB/88: art. 5º, LXXIV. CP: arts. 33, § 2º, "a", 44, caput, 49, § 1º, 59, 61, I, 65, III, "d", 69, 77, 180, caput, 180, § 5º. CPP: arts. 156, 617. LEP: art. 66, III, "f". Lei n. 10.826/03: art. 12. Lei n. 11.343/06: arts. 28, caput, 28, § 2º, 33, caput, 33, § 4º, 40, IV, 42. Jurisprudência relevante citada: STJ: Tema Repetitivo n. 1.259; Súmula n. 630; AgRg no AREsp n. 1.870.835/SP; AgRg no AREsp n. 2.671.178/SP; AgRg no AREsp n. 2.747.783/GO; AgRg no AREsp n. 2.992.943/MS; AgRg no AREsp n. 2.995.689/BA; AgRg no HC n. 1.032.565/SP; AgRg no REsp n. 2.163.116/PA; REsp n. 2.051.614/RS. TJ-BA: Apelação n. 07015910620218050001; Apelação n. 80076939120238050103; Apelação n. 80076939120248050146. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação n. 8000069-22.2022.8.05.0126, proveniente da Vara Criminal da Comarca de Itapetinga/BA, em que figura como apelante, Yuri Alves dos Santos e, como apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma, da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em, nos exatos termos do voto da Relatora, conhecer parcialmente do apelo e, quanto à fração conhecida, negar-lhe provimento. E, DE OFÍCIO, reconhecer a incidência da causa de aumento do art. 40, IV, da Lei n. 11.343/06, em detrimento do concurso material do tráfico de entorpecentes (art. 33, Lei n. 11.343/06) com o crime do art. 12 da Lei n. 10.826/03 e, por conseguinte, revisado todo o cálculo dosimétrico realizado para consolidá-lo no total de 06 (seis) anos de reclusão e 510 (quinhentos e dez) dias-multa, a ser cumprido em regime inicialmente fechado, mantendo-se os demais termos da sentença combatida.